Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706230-69.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDERSON NOGUEIRA DO AMARAL D E C I S Ã O A apelante formula pedido de desistência do recurso no ID 13513519. Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para desistir, conforme ID’s 13400241 e 13400243. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos a origem. Brasília, 17 de janeiro de 2020 18:48:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator